Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-77.2015.8.11.0079
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000063-77.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.062.243/0001-21 (APELANTE), REJANE CRISLEY BARROZO - CPF: 950.599.541-53 (ADVOGADO), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), MURILO SOUZA GUIMARAES - CPF: 000.804.851-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. QUESTÕES PRÉVIAS. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa de engenharia contra sentença de improcedência em ação que visava a anulação de débito tributário (ISSQN), repetição do indébito e indenização por danos morais, relativa à cobrança sobre serviços prestados em contrato firmado com o DNIT, cuja base de cálculo teria incluído insumos não fornecidos pela contratada.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por decisão surpresa, ante a ausência de prévia intimação sobre o julgamento antecipado;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa em virtude da não produção de provas;

(iii) saber se há
error in judicando
e
error in procedendo
pela improcedência sem dilação probatória;

(iv) saber se houve julgamento contrário às provas dos autos, ao não se excluir insumos da base de cálculo do ISSQN;
(v) saber se houve nulidade no processo administrativo por ausência de intimação válida.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por decisão surpresa, visto que houve intimação para manifestação quanto à produção de provas e maturidade da causa autorizava julgamento antecipado (CPC, art. 355, I).

4. Não caracterizado cerceamento de defesa, pois as provas requeridas não se mostraram essenciais ao deslinde da controvérsia.

5. Rejeitada a alegação de
error in judicando
e
procedendo
, pois a improcedência decorreu da ausência de vício no lançamento tributário e do entendimento quanto à suficiência probatória.

6. Não se demonstrou, por documentos idôneos, o fornecimento de materiais aptos à dedução da base de cálculo do ISSQN (LC n. 116/2003, art. 7
o
, §2
o
, I).

7. Regularidade do processo administrativo confirmada por existência de AR e ausência de demonstração de prejuízo processual.

8. Afastada a prejudicial de prescrição, pois a CDA foi inscrita em 2014 e a execução ajuizada dentro do quinquênio legal, com despacho citatório eficaz para fins interruptivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válido o julgamento antecipado da lide quando a causa se apresenta madura, ainda que ausente decisão saneadora formal, inexistindo nulidade por surpresa ou cerceamento de defesa.

2. A base de cálculo do ISSQN em serviços de construção civil não comporta dedução de insumos sem comprovação documental inequívoca do fornecimento pelo prestador.

3. É válida a constituição do crédito tributário quando comprovada a ciência do contribuinte sobre o lançamento, ainda que não anexado o inteiro teor da notificação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5
o
, LIV e LV; CTN, art. 174, p.u., I; CPC, arts. 9
o
, 10, 355, I; LC n. 116/2003, art. 7
o
, §2
o
, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa SEMEC – Serviços de Engenharia e Construções Ltda. –, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da Ação de Anulação de Débito Tributário c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, por ela proposta, julgou improcedente o pedido (id. 273338396, págs. 192/194).

A Recorrente levanta as seguintes questões prévias: i) nulidade da sentença por decisão surpresa, uma vez que o Juízo
a quo
proferiu julgamento antecipado do mérito, sem a prévia intimação das partes acerca da intenção de assim decidir, tampouco oportunizou a manifestação quanto à produção de provas previamente requeridas; ii) cerceamento de defesa, já que houve a prolatação da sentença sem decisão saneadora, contrariando os artigos 9
o
e 10, ambos do Código de Processo Civil, e o artigo 5
o
, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem assim, por não ter havido a produção de provas; iii)
error in judicando
e
error in procedendo
, posto que julgou improcedente o pedido, mas não permitiu a produção de provas; iv) julgamento contrário às provas dos autos, visto que comprovou, por meio de documentos, a utilização de produtos na realização prestação de serviços; v) nulidade do processo administrativo, por ausência de intimação válida dos atos processuais, na medida que não foram acostados os Avisos de Recebimento (ARs), relativos às notificações enviadas.

Suscita, ainda, a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, argumentando que a exigência do tributo se deu após o decurso do prazo previsto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, sem que tenha havido causa suspensiva ou interruptiva válida da contagem do prazo.

Quanto ao mérito, a Apelante afirma que a sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer como legítima a cobrança integral do ISSQN sobre o valor total do contrato de prestação de serviços, sem considerar os custos com materiais e transporte que, segundo os termos do próprio contrato, seriam de responsabilidade do contratado.

Alega que a desconsideração das cláusulas contratuais resulta em enriquecimento ilícito por parte do ente público e que a exação fiscal deve incidir exclusivamente sobre o efetivo valor dos serviços prestados, com a devida exclusão dos insumos adquiridos pelo contratante.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 273338870, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixou de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 286673853, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto pela empresa SEMEC – Serviços de Engenharia e Construções Ltda. –, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da Ação de Anulação de Débito Tributário c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, por ela proposta, julgou improcedente o pedido.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica SEMEC – Serviços de Engenharia e Construções Ltda. – ajuizou Ação de Anulação de Débito Tributário c/c Pedido de Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, contra o Município de Ribeirão Cascalheira, visando à anulação da Certidão de Dívida Ativa n. 790/2014, no valor de R$ 164.816,91 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), relativa à exigência de ISSQN, decorrente de serviços de manutenção/reforma de rodovia, por ela prestados.

Narrou, na inicial, que se sagrou vencedora em um processo licitatório e celebrou com o Departamento Nacional de Obras de Infraestrutura e Transportes – DNIT – o contrato n. SR/MR 007/2009-00, tendo por objeto a manutenção e conservação da Rodovia BR-158, numa extensão de 130 KM, compreendidos entre o KM 270 ao KM 400.

Asseverou que o DNIT, até a 18ª Medição Provisória, retinha o valor referente ao ISSQN, devido a cada Município onde ocorreu os serviços contratados e executados, mas a partir da 20ª Medição, até a última do contrato, houve a exclusão dos Municípios de Alto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia, repassando todo o valor ao Município Requerido.

Informou que o Requerido encaminhou solicitação a ela e ao DNIT, requerendo cópia do contrato e das notas fiscais dos serviços, bem como dos comprovantes de recolhimento do ISSQN, sendo tal solicitação atendida pelo DNIT.

Sustentou que o Requerido, ao argumento de que houve irregularidade no recolhimento do ISS, lavrou o Auto de Infração e Imposição de Multa n. 001/2013/RC, em 21/08/2014 que somente teve conhecimento quando da notificação do protesto realizado pelo ente público municipal.

Defendeu que não foi notificada da constituição do crédito tributário, pois embora conste o comprovante de entrega da notificação pelos Correios, não há demonstração do conteúdo encaminhado, circunstância que violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Reforçou que não teve ciência prévia do lançamento e tampouco oportunidade de impugná-lo na via administrativa, sendo prejudicada pela ausência de procedimento fiscal formalizado.

Aduziu que a base de cálculo do referido imposto não deve ser o valor total do contrato, mas o que dele resultar após a dedução dos materiais empregados no desenvolvimento do trabalho.

Afirmou que houve o pagamento indevido do ISSQN e por isso tem direito à repetição do indébito, que a multa tem caráter de confisco e, por fim, que deve ser indenizado por danos morais, porque o protesto realizado mostra-se indevido.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, com vistas a suspender a exigibilidade do crédito tributário, determinando que suspenda a expedição de qualquer certidão positiva de dívida ativa em seu nome, a suspensão dos efeitos do protesto, a exclusão de seu nome da negativação junto ao SPC/SERASA e, no mérito, que seja decretada a nulidade do débito fiscal, o cancelamento da CDA n. 790/2014 e a condenação da parte Requerida ao pagamento da repetição do indébito e da indenização por danos morais.

O Julgador singular concedeu o pedido de tutela de urgência (id. 273338377, págs. 158/159) e, no mérito, julgou improcedente o pedido
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante aos argumentos deduzidos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a liminar deferida no bojo dos autos.

No mais, CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (Sic).

A empresa Autora opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 273338396, págs. 199/231) que foi rejeitado, cuja parte dispositiva foi redigida nos seguintes termos:

Ante o exposto, não há falar-se em integração da sentença, de modo que conheço os embargos de declaração opostos pela parte embargante e, no mérito, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade, nego-lhes provimento, mantendo a decisão combatida em sua integralidade.

Contra essas decisões,
a empresa SEMEC – Serviços de Engenharia e Construções Ltda. –,
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as questões prévias, suscitadas pela empresa Apelante.

Nulidade da Sentença, por Decisão Surpresa

A pessoa jurídica Recorrente defende a nulidade da sentença por decisão surpresa
, argumentando que o Juízo
a quo
proferiu julgamento antecipado do mérito, sem a prévia intimação das partes acerca da intenção de assim decidir, tampouco oportunizou a manifestação quanto à produção de provas previamente requeridas.

O princípio da não-surpresa, consagrado nos artigos 9
o
e 10, ambos do Código de Processo Civil, visa assegurar às partes o direito de participação efetiva na formação da decisão judicial, garantindo que nenhuma delas seja surpreendida por fundamentos ou providências adotadas pelo Magistrado sem prévia ciência e possibilidade de manifestação.

Esse postulado integra o devido processo legal e o contraditório substancial, exigindo que o Juiz promova o necessário diálogo processual antes de decidir questões de mérito ou extinguir o feito.

No caso vertente, a sentença impugnada foi proferida após regular desenvolvimento do processo, no qual as partes foram intimadas para manifestar-se sobre a produção de provas.

Não obstante a abertura da fase instrutória, a empresa Apelante não demonstrou a efetiva necessidade de produção de prova testemunhal ou documental que justificasse a realização de diligências adicionais, tampouco houve impugnação específica ao andamento do feito que indicasse qualquer prejuízo processual relevante.

A prolação da sentença, sem a edição de decisão saneadora formal, não implica, por si só, nulidade do julgado, mormente quando a causa revela-se madura para julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Além disso, na espécie, o processo já se encontrava suficientemente instruído para a formação do convencimento judicial, inexistindo violação ao contraditório, tampouco cerceamento de defesa, sobretudo porque não se identifica inovação decisória fundada em matéria não debatida anteriormente.

Ressalto que a ausência de decisão saneadora não se sustenta como vício formal a ensejar nulidade do ato sentencial recorrido, porque o julgamento do feito é compatível com a ausência de instrução complementar, quando esta se revela desnecessária à resolução da controvérsia.

Ademais, a parte Recorrente não demonstrou, com objetividade, que as provas requeridas seriam imprescindíveis à sua defesa, limitando-se a alegações genéricas de necessidade de dilação probatória.

As “questões técnicas” e os “limites territoriais”, diferentemente do sustentado pela Apelante, não são imprescindíveis para a formação da convicção do Julgador, porque há, nos autos, provas suficientes para julgamento da demanda.

Da mesma forma, é evidente que o depoimento do Prefeito em nada contribuiria para o feito, pois os fatos discutidos no processo não ocorreram durante a sua gestão.

Enfatizo que a simples afirmação de que a decisão foi proferida sem intimação sobre o julgamento antecipado não é suficiente para acolher a tese de nulidade da sentença, na medida que não há demonstração clara que da ocorrência de prejuízo substancial à sua defesa.

Sendo assim, não vislumbro ofensa ao princípio da não-surpresa, tampouco nulidade a ser reconhecida.

Por tais considerações, rejeito a preliminar suscitada.

Cerceamento de Defesa

A Apelante afirma que houve cerceamento de defesa, visto que houve a prolatação da sentença, sem decisão saneadora, contrariou os artigos 9
o
e 10, ambos do Código de Processo Civil, e o artigo 5
o
, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem assim, por não ter havido a produção de provas.

Anoto que, para a análise da tese de cerceamento de defesa, é necessário observar, primeiramente, os direitos das partes no processo, especialmente no que diz respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5
o
, incisos LIV e LV, da CRFB.

Tais princípios também encontram respaldo no Código de Processo Civil, que, no artigo 369, assegura às partes o direito de produzir provas, e no artigo 373, que estabelece a distribuição do ônus da prova.

O cerceamento de defesa ocorre quando uma das partes é privada da oportunidade de se manifestar sobre aspectos relevantes do processo, de produzir provas ou de exercer adequadamente o seu direito de defesa.

No presente caso, a alegação de cerceamento de defesa baseia-se na assertiva de que o Magistrado teria proferido uma decisão surpresa.

Entretanto, tal argumentação não merece acolhimento, porque, embora o princípio do contraditório e da ampla defesa sejam pilares do processo, a parte Apelante não conseguiu demonstrar, de maneira concreta, que o julgamento antecipado da lide tenha cerceado o seu direito de defesa.

Não há desconsiderar que a Apelante não foi impedida de produzir provas essenciais ou de se manifestar sobre pontos cruciais para sua defesa, pois o Julgador entendeu que aquelas requeridas não contribuiriam para a formação de seu convencimento.

Nessa quadra, penso que o julgamento antecipado ocorreu dentro dos limites legais e, em conformidade com o CPC, sem que houvesse violação aos direitos da parte.

Diante disso, rejeito a tese de cerceamento de defesa.

Error In Judicando
e
Error In Procedendo

A empresa Apelante defende que houve
error in judicando
e
error in procedendo
, posto que o Magistrado singular julgou improcedente o pedido, mas não permitiu a produção de provas.

Em que pese à alegação da Apelante, entendo que a alegação de
error in judicando
e de
erro in procedendo
mostra-se descabida, uma vez que a improcedência do pedido não decorreu da ausência de provas, como defendido, mas, sim, porque não foi visualizado nenhum vício no processo administrativo que apurou o valor devido a título de ISSQN.

Na verdade, as provas trazidas ao caderno processual – segundo o Juízo singular – comprovaram que o Município Apelado calculou o imposto com base em cada uma das medições, relativas aos serviços prestados e não sobre o valor total do contrato.

Sendo assim, rejeito a tese defendida pela Apelante.

Do Julgamento Contrário às Provas

A pessoa jurídica Recorrente salienta que houve julgamento contrário às provas dos autos, dado que comprovou, por meio de documentos, a utilização de produtos na realização prestação de serviços.

A assertiva de julgamento contrário às provas dos autos, no meu entendimento, demanda demonstração inequívoca de que a conclusão judicial se afastou, sem justificativa plausível, do conjunto probatório constante dos autos, o que não é o caso, posto que não há qualquer elemento que evidencie flagrante descompasso entre os fundamentos da sentença e os documentos juntados no feito.

A sentença impugnada foi prolatada com base em análise detida dos autos, tendo o Juízo de Primeiro Grau entendido que a controvérsia se cingia à interpretação jurídica da legislação tributária aplicável, especialmente no tocante à base de cálculo do ISSQN e à definição do sujeito ativo da obrigação tributária.

Ao demais, os documentos indicados pela Apelante não demonstram, de forma cabal, que os materiais utilizados na obra tenham sido fornecidos diretamente por ela em regime que autorizasse sua exclusão da base de cálculo do tributo, nos termos do artigo 7
o
, §2
o
, inciso I, da Lei Complementar n. 116/2003.

Quanto à alegada necessidade de dilação probatória, é certo que o artigo 370, do CPC, confere ao Magistrado o poder-dever de indeferir as provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

No caso, o Juízo de Primeiro Grau fundamentou que a matéria era de direito e que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, o que afasta qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

A mera insurgência da parte vencida contra o entendimento adotado na sentença, desacompanhada da efetiva demonstração de que a prova requerida era imprescindível à solução da lide, não é suficiente para infirmar a validade do julgamento antecipado.

O contraditório e a ampla defesa não asseguram à parte o direito irrestrito à produção de todas as provas pretendidas, cabendo ao Magistrado, no exercício do poder de condução do processo, indeferir aquelas que se revelarem impertinentes, protelatórias ou irrelevantes.

Diante disso, inexistindo qualquer afronta ao devido processo legal ou às provas constantes dos autos, não há falar em nulidade da sentença por suposto julgamento contrário à prova dos autos.

Da Nulidade do Processo Administrativo

A Apelante sustenta a
nulidade do processo administrativo, por ausência de intimação válida dos atos processuais, na medida que
não foram acostados os Avisos de Recebimento (ARs) relativos às notificações enviadas.

A alegação da Recorrente não prospera, visto que no id. 2733383368, pág. 11 consta o AR, referente à notificação a ela enviada para apresentar defesa no processo administrativo.

Dessa forma, é evidente que inexiste qualquer vício na constituição do débito que a Recorrente pretende anular.

Aliás, tal ponto foi objeto do RAI n. 45300/2015, interposto pela Apelante, no qual foi decidido que a constituição do débito foi regular, ou seja, que não houve qualquer vício no processo administrativo.

Dessarte, a arguição de nulidade do procedimento administrativo deve ser rejeitada.

Da Prejudicial de Prescrição

A Recorrente suscita a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, argumentando que a exigência do tributo se deu após o decurso do prazo previsto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, sem que tenha havido causa suspensiva ou interruptiva válida da contagem do prazo.

Compulsando os autos, observo que os créditos inscritos na CDA n. 790/2014 referem-se a notas fiscais emitidas entre julho e dezembro de 2009, com vencimentos que variam entre agosto de 2009 e janeiro de 2010.

De acordo com o disposto no artigo 174,
caput
e parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, a prescrição da ação para cobrança judicial do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se, dentre outras hipóteses, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

No caso em apreço, o crédito tributário objeto da referida CDA foi regularmente constituído e inscrito em dívida ativa
23/10/2014
, conforme expressamente consignado no título executivo extrajudicial acostado aos autos (id. 273338377, pág. 138).

Sendo assim, ao contrário do alegado, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito, e não a data de vencimento das obrigações tributárias, de modo que, ao ser ajuizada a Execução em
20/02/2015
, o feito foi proposto dentro do quinquênio legal.

Além disso, o despacho que ordenou a citação da parte Executada também é de
24/02/2015
, ou seja, igualmente dentro do prazo legal, com eficácia interruptiva da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 174, do CTN.

Nessa senda, não há falar em prescrição da pretensão executiva, tendo em vista que entre a constituição do crédito e a propositura da ação não transcorreu o lapso temporal necessário à extinção do crédito tributário.

Diante dessas considerações, afasto a prejudicial de prescrição.

Do Mérito

O imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) é tributo de competência municipal, conforme previsão do artigo 156, inciso III, da CRFB.

Sobre a base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação de serviços de construção civil/concretagem, Lei Complementar n.
116
/2003 assim estabelece:

“Art. 7º - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

[...].

§ 2º - Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;”

Os itens indicados pelo texto da referida LC estão redigidos nos seguintes termos:

“7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

[...].

7.05 -
Reparação, conservação e reforma de
edifícios,
estradas, pontes
, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).” (Destaquei).

Depreende-se do texto transcrito que, na hipótese de execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de reparação, conservação e reforma de estradas e pontes, a base de cálculo do ISSQN será apenas o serviço de mão de obra efetivamente prestado, excluídos os materiais fornecidos pelo prestador dos serviços.

Analisando os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a tese da Recorrente, no sentido de que o imposto foi calculado de forma equivocada, pois desconsiderou os materiais por ela fornecidos, não merece acolhimento, porque, embora esteja expresso no contrato que a aquisição de materiais e o respectivo transporte seja de responsabilidade da empresa contratada (Apelante), não há comprovação de que houve emprego de produtos nos serviços por ela prestados.

Na verdade, a documentação fornecida pelo DNIT aponta que as medições se referem à prestação de serviço puro, ou seja, não há apontamentos da utilização de qualquer material pela Recorrente.

Ressalto que, nos documentos juntados nos ids. 273338368, págs. 57/196 e 273338377, págs. 01/143, não é possível constatar a utilização de materiais fornecidos, adquiridos pela empresa Apelante, mas tão somente a prestação de serviços.

Ora, se não há provas de que houve o fornecimento de materiais pela prestadora de serviços, não há falar em dedução, exclusão destes da base de cálculo do imposto.

Ademais, incumbia à Recorrente ter apresentado nos autos as notas fiscais dos materiais utilizados na prestação dos serviços, porém preferiu apenas alegar, sem trazer uma prova que embasasse suas alegações.

Da mesma forma, mostra-se descabida a tese de que a exação fiscal deveria incidir exclusivamente sobre o valor dos serviços prestados e não sobre o valor global do contrato, pois restou comprovado no caderno processual que o imposto incidiu sobre o valor das medições realizadas pelo DNIT.

No que tange à assertiva de que os serviços foram prestados, na grande maioria, dentro dos limites dos Municípios de A
lto da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia, penso ser insuficiente para alterar o ato sentencial recorrido, porque foi o próprio DNIT que fiscalizou os serviços e recolheu o imposto, atinente a cada município.

Não há desconsiderar que as medições foram realizadas pelo DNIT e a Recorrente, em nenhum momento, questionou ou alegou haver irregularidade.

Por fim, entendo que as jurisprudências mencionadas pela Apelante, por não terem caráter vinculante e não englobar toda a matéria discutida no Apelo, não são de observância obrigatória pelo julgador.

Diante de tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
as questões prévias e
AFASTO
a prejudicial de prescrição, levantadas pela Recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica
SEMEC – Serviços de Engenharia e Construções Ltda. –,
mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025